Tribunal: TJBA
Processo: 8014847-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8014847-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR DA SILVA BRANDAO Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS, MERISSA BAHIA PINHEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO PARA POSTO SUPERIOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado, buscando reclassificação para o posto de 1º Tenente e revisão dos proventos para o posto de Capitão. Alega que a extinção da graduação de Subtenente, prevista na Lei 9.990/2001, justifica sua reclassificação. Indeferida a gratuidade de justiça, o impetrante recolheu as custas processuais e teve o pedido liminar negado. O Estado da Bahia, em contestação, alegou a persistência das graduações de Cabo e Subtenente, impugnou o pedido de gratuidade e suscitou inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o impetrante possui direito à promoção e revisão de proventos para o posto de Capitão; e (ii) se a extinção da graduação de Subtenente pela Lei 9.990/2001, posteriormente revogada pela Lei 11.356/2009, configura omissão estatal que justifique a reclassificação pleiteada. III. Razões de decidir 1. A legislação estadual vigente, especialmente a Lei 11.356/2009, reintegrou as graduações de Cabo e Subtenente à hierarquia da Polícia Militar, não prevendo a promoção automática para 1º Tenente ou a revisão dos proventos do impetrante. 2. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade das graduações de Cabo e Subtenente e reafirma que o direito à promoção deve observar requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação em curso de formação. 3. O impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para a promoção, inexistindo direito líquido e certo ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos para o posto de Capitão. IV. Dispositivo e tese 1. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A reintegração das graduações de Cabo e Subtenente ao quadro da Polícia Militar do Estado da Bahia, prevista na Lei 11.356/2009, afasta o direito à reclassificação automática para postos superiores. 2. A promoção de policiais militares para postos superiores depende do cumprimento de requisitos previstos em lei, inexistindo direito líquido e certo sem a devida comprovação desses critérios." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.145/97, arts. 1º e 4º. Lei nº 11.356/2009. Lei nº 7.990/2001, arts. 9º, 127 e 138. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1521267 RJ 2015/0060377-5, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. STJ - AgRg no REsp 1393173/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA. TJ-BA - MS: 8039977-13.2021.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. TJ-BA - MS: 8015521-33.2020.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. TJBA - MS 8014447-12.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014847-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO CESAR DA SILVA BRANDAO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-446